Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO. SEGURO. MORA.

1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.

1.1. In casu, percebe-se que a produção de prova pericial em nada contribuiria para o desfecho da lide, pois, além de a matéria ser exclusivamente de direito, a capitalização de juros, a qual se pretende provar, exsurge da simples leitura do contrato de financiamento.

2. A cobrança de juros remuneratórios por instituições financeiras foi definida pela Medida Provisória no 1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001.

2.1. O col. STJ, no julgamento do REsp 973.827/R, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, reputou legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2.2. A jurisprudência do eg. STJ entende que, para a cobrança de capitalização de juros em período inferior ao anual, é indispensável que haja legislação específica autorizando a pactuação, bem como a expressa previsão contratual.

2.2.1. O contrato de financiamento entabulado entre as partes trata-se de Cédula de Crédito Bancário, cuja capitalização está expressamente autorizada nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004.

2.2.2. É assente na jurisprudência do col. STJ de que há expressa previsão de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedente.

3. O eg. STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que: “São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuos bancários as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02”.

4. Para que os juros sejam considerados abusivos exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos.

5. Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que a aplicação da tabela price, por si só, não importa em capitalização indevida, tratando-se, apenas de um método de cálculo utilizado mundialmente para amortização de débito em parcelas sucessivas e iguais. Precedentes.

6. O col. STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de registro, sendo a cobrança considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado.

6.1. No caso dos autos, a tarifa de registro foi devidamente discriminada no contrato de financiamento, sendo que a apelada demonstrou a prestação do serviço, mediante o registro da restrição do gravame junto ao DETRAN.

7. Seguindo a orientação sufragada em sede de recursos repetitivos pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, mostra-se lícita a cobrança de tarifa de cadastro, quando houver ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Situação que se reflete no caso dos autos.

8. O seguro prestamista tem por objetivo assegurar a satisfação dos contratos de crédito firmados pelas instituições financeiras, nas hipóteses de sinistros previstas na apólice. Configura, assim, uma proteção financeira para o credor, bem como para o devedor (consumidor), que fica livre da responsabilidade em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato.

8.1. É lícita a contratação de seguro prestamista para assegurar o adimplemento de contrato bancário, podendo-se cogitar em nulidade apenas nas hipóteses em que demonstrada que a operação representa condição imposta pela instituição financeira, visando a realização de venda casada; o que não é o caso dos autos. Precedente.

9. Diante da legalidade das cláusulas contratuais analisadas, não restando demonstrada qualquer abusividade, não é possível afastar a confessada mora do consumidor/apelante; devendo, portanto, arcar com os encargos da sua inadimplência. Precedente.

10. Recurso desprovido.